Tribunal: TJDFT
Processo: 0743485-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Direito administrativo e tributário. Mandado de segurança. Ilegitimidade passiva. Autoridade coatora. Teoria da encampação. Inaplicabilidade. Segurança denegada.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra ato de bloqueio do CNPJ e da inscrição distrital da impetrante, em razão de fiscalização que constatou a inexistência de funcionamento no endereço indicado. Alega-se ilegalidade da autuação em virtude de suposta negligência do fiscal na verificação dos fatos. Requer-se o desbloqueio do CNPJ e, no mérito, a concessão da segurança para reconhecer a nulidade ou ilegalidade do ato impetrado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a legitimidade passiva do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal para responder pelo ato impugnado.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.
4. A estrutura da Subsecretaria da Receita do Distrito Federal (SUREC), conforme estabelecido na Lei Distrital no 2.995/2002 e na Portaria no 95/2022, atribui às suas unidades a competência para gerir e manter o Cadastro Fiscal do Distrito Federal, incluindo suspensão e cancelamento de inscrição fiscal.
5. A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a autoridade coatora no mandado de segurança deve ser aquela que efetivamente praticou o ato impugnado ou detém competência para revisá-lo, não sendo suficiente o mero poder de supervisão hierárquica.
6. A teoria da encampação não se aplica ao caso, pois, embora haja manifestação da autoridade impetrada no mérito, a autoridade que deveria constar no polo passiva da ação não detém prerrogativa de foro no Tribunal.
IV. Dispositivo
7. Processo extinto sem resolução do mérito. Ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 6o, § 3o; CPC, art. 485, VI; Lei Distrital no 2.995/2002, arts. 1o e 2o; LODF, arts. 31, § 1o, e 105, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.260.098/BA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024; TJDFT, Acórdão 1129843, MSG 0714435-73.2017.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Rel. Designado Angelo Passareli, 1a Câmara Cível, j. 08.10.2018; TJDFT, Acórdão 713426, MSG 2013.00.2.004881-2, Rel. Fernando Habibe, Rel. Designado Otávio Augusto, Conselho Especial, j. 03/09/2013; TJDFT, Acórdão 601369, MSG 2011.00.2.023771-4, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial, j. 03/07/2012.